Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. COLAÇÃO. DISPENSA.
1. De acordo com a literalidade dos art. 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Por seu turno, o art. 2.005 do Código Civil dispensa da colação as doações que o doador determinar que saiam de sua parte disponível, depende de manifestação expressa.
2. Consta da escritura pública que demais herdeiras consentiram expressamente que os imóveis integrariam o patrimônio da agravante, visto que também já teriam recebido os seus quinhões, ainda em vida do doador, renunciando a qualquer eventual direito sobre os bens. Nesse contexto, é injustificável que a agravante seja compelida a trazer os bens doados á colação.
3. Deu-se provimento ao recurso.